Tribunal: TJDFT
Processo: 0707046-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VALORES DIVERGENTES. PLANILHA CONTRADITÓRIA COM VALORES INFORMADOS. ÔNUS DA PROVA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. EFEITOS DO RE N° 870.947/SE NÃO MODULADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando a matéria do recurso de agravo de instrumento não é deduzida no primeiro grau, constitui inovação recursal, sendo insuscetível de apreciação na segunda instância, sob pena de supressão de instância. Não foi arguido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença a tese de que haveria duplicidade de reajustes, tampouco pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Consequentemente, o Magistrado não se manifestou a respeito desses argumentos. Recurso não conhecido nessa parte.
2. Se o executado alega que o requerente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
3. A divergência entre os valores indicados como corretos na impugnação ao cumprimento de sentença, no recurso de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação, na planilha de cálculos, e o valor que está sendo executado é motivo suficiente para concluir que o impugnante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não fazendo prova do excesso de execução alegado como matéria de defesa.
4. A planilha de cálculo apresentada por ocasião da alegação de excesso de execução deve ser idônea e clara o suficiente para comprovar o excesso alegado, não devendo entrar em contradição com os valores indicados como corretos pelo impugnante.
5. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
6. Em que pese o Ministro Luiz Fux ter deferido liminar em favor dos Estados e do DF para dar efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos em face do julgamento do RE 870.947, tem-se que em 03/10/2019, o plenário do STF rejeitou os aclaratórios e não modulou os efeitos.
7. A agravada reconheceu a parcial procedência do pedido para retificar a planilha de débitos e aplicar os índices no percentual de 84,32% em abril de 1990, 157,68% em maio de 1990, 165,07% em junho de 1990 e 240,46% somente a partir de julho de 1990, referentes aos expurgos decorrentes no Plano Collor, incidentes sobre a sua remuneração da época do evento danoso. Portanto, considerando que esse tópico é incontroverso entre as partes, o recurso merece parcial provimento, para adequar os cálculos aos percentuais corretos apontados pela própria exequente/agravada.
8. Ônus sucumbenciais invertidos, diante do acolhimento, mesmo que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte devedora, ora agravante.
9. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.